Tribunal: TJPA
Processo: 0805294-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805294-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E 333 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA CONCRETAMENTE. PROPENSÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ CUSTODIADA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PERICULOSIDADE EXTREMA A IMPOR GRAVE RISCO AOS INFANTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar da paciente foi mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca do risco de reiteração delitiva, considerando a contumácia criminosa da ré na prática de crimes, especificamente relacionados à narcotraficância, suficiente a denotar que faz do tráfico o meio de sua subsistência.

2. Insta consignar que
, in casu,
a paciente permaneceu cautelarmente custodiada durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que a ora acusada, antes de ser condenada em primeira instância, deveria permanecer presa e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, pelo que, incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

3. Relativamente ao recolhimento domiciliar, no caso em tela, verifica-se que a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

Embora não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça a pessoa,
a hipótese revela situação excepcional
,
na medida em que evidenciada a
periculosidade concreta da paciente
, cuja

atuação revelou ser ativa nos delitos de tráfico de drogas.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, em face de ato do Juiz de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, no que tange ao Processo n.º 0005847-79.2020.8.14.0013.

Consta da impetração que a paciente encontra-se presa provisoriamente, por força de sentença penal condenatória que, após o cômputo do concurso material de crimes, atribuiu-lhe as penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática dos ilícitos penais descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 333, caput, do Código Penal Brasileiro.

Aduz a defesa que, malgrado tenha a ré negado em juízo veementemente a autoria do fato delituoso, o r. Juízo a quo não atendeu ao requisito constitucional e legal de fundamentar a decisão quanto ao direito da Paciente de aguardar em liberdade o julgamento de sua apelação.

Esclarece que a Paciente é mãe de P. L. DO N. DE S. e W. DOS S. S. J., menores impúberes, respectivamente, com 05 (cinco) e 11 (onze) anos de idade, assim requerer a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar com fulcro nos arts. 318, V e 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal.

Assevera que o Juízo a quo, presume, sem qualquer dado concreto dos autos, a “possibilidade de reiteração delitiva” baseado na suposição de que a Paciente se “utiliza do tráfico de entorpecentes como ocupação principal e meio de vida”, como justificativa para negar o direito de recorrer em liberdade.

Afirma que a presença de circunstâncias judiciais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, personalidade e boa conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime – são hábeis a sustentar que a paciente pode aguardar o julgamento do seu apelo em liberdade e/ou ter substituída o sequestro corporal antecipado por medidas cautelares diversas da prisão preventivas previstas no art. 319 CPP.

Por fim, alega que deve ser concedido a paciente a prisão domiciliar, a um, porque é mãe de P. L. DO N. DE S. e W. DOS S. S. J., menores impúberes, respectivamente, com 05 (cinco) e 11 (onze) anos de idade. A dois, porque a imputação em face da Paciente não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça tampouco a seu descendente, não se constatando nenhuma circunstância excepcional que impeça a concessão do benefício, consoante se infere dos precedentes jurisprudenciais do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem, in limine litis, para fins de determinar a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR até o julgamento final do writ; em não entendendo assim, roga-se que, seja concedida ordem, in limine litis, para que a Paciente aguarde o julgamento do apelo em liberdade provisória, por inexistência do Periculum Libertatis; ou alternativamente, em não sendo o caso de se restabelecer plenamente a liberdade da Paciente, seja substituída a sua prisão preventiva por algumas das medidas cautelares diversas da custódia provisória previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação da r. decisão impugnada, conforme os termos do art. 315, § 2º, III, do CPP C/C art. 93, IX, da Constituição Federal; em qualquer caso, ao final, requer-se seja definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, assegurando-se a liberdade do Paciente LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; e, a intimação do advogado signatário para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do presente writ.

Na decisão de ID 9183681 indeferi a tutela emergencial almejada.

Informações prestadas pelo Juízo impetrado à ID 9233020, nos seguintes termos:

“A paciente foi sentenciada nos autos do processo n.º 0005847-79.2020.8.14.0013, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 333 do Código Penal Brasileiro, isto é, tráfico de drogas e corrupção ativa.

A ré foi presa em flagrante delito, junto com o nacional FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, no dia 08/09/2020, tendo a prisão sido comunicada ao juízo no dia seguinte. A autoridade policial representou pela prisão preventiva da acusada.

Informou o Auto de Prisão em Flagrante que a ré já era conhecida pela prática de tráfico de droga na época do crime na comarca de Capanema. No dia 08/09/2020, investigadores de polícia civil encaminharam-se até uma residência na qual estaria residindo a acusada, a qual vinham investigando há algum tempo. Chegando ao local, solicitaram autorização de ingresso ao proprietário, sr. FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, o qual informou que a ré ali estava e que havia 1Kg (um quilograma) de oxi no interior do imóvel. Após adentar o recinto, os policiais encontraram a denunciada e um ‘cooler’ preto, dentro do qual havia uma sacola de cor preta contendo diversos pedaços de cocaína. Foram localizados no imóvel, ainda, 2 (duas) balanças digitais, 3 (três) aparelhos celulares e a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). Na oportunidade, a ré ofereceu a quantia de R$ 1000,00 (mil reais) a título de suborno, para que os agentes da lei não a detivessem.

Consta dos autos termo de depoimento do condutor do flagrante, das testemunhas, termo de qualificação e interrogatório, nota de culpa, termo de comunicação à família e de ciência dos direitos e garantias constitucionais. Há, ainda, laudo pericial que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína.

A ré teve sua custódia flagrancial convertida em prisão preventiva pelo juízo de plantão judiciário, em 10/09/2020.

Realizada audiência de custódia em 14/09/2020, foi consignado em ata que a flagranteada já havia sido beneficiada com prisão em regime domiciliar anteriormente, não obstando que fosse presa em flagrante pouco depois. Ademais, a acusada já havia sido condenada por tráfico de entorpecentes pela Vara de Combate ao Crime Organizado, tendo voltado a praticar infração penal durante o cumprimento da pena, após ter sido posta em liberdade por alvará de soltura expedido em 07/07/2020. Por essas razões, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e diante das condições pessoais desfavoráveis, foi mantida a prisão da ré.

Em 30/09/2020, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO e FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, dando-os como incursos nas reprimendas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como imputando à ré a prática do crime previsto no art. 333, do Código Penal.

(...)

Realizada audiência de instrução e julgamento nos dias 17/03/2021, 24/03/2021 e 07/04/2021, sendo indeferido, na última assentada, o pedido de revogação da prisão preventiva da denunciada.

Em 09/07/2021, foi proferida sentença penal condenatória, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar LALESKA PEREIRA O NASCIMENTO pelos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal Brasileiro, absolvendo-a pela imputação referente ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, cuja pena definitiva foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Outrossim, conspirando a periculosidade concreta que ostenta a sentenciada, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído os autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, bem como o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, existindo forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura da ora sentenciada, haja vista que utiliza do tráfico ilícito de entorpecentes como ocupação principal e meio de vida, foi negado à acusada o direito de recorrer em liberdade.

(...)

A paciente informou, em seu interrogatório em juízo, que os seus filhos se encontravam sob a guarda de sua prima, pois o genitor dos infantes teria sido assassinado.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento inicial motivador do presente
mandamus
reside no constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que,

ao proferir sentença penal condenatória,
negou à paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo sua custódia preventiva, imposta ao longo da instrução processual.

Em suas informações, assim explana o Magistrado impetrado:

“A paciente foi sentenciada nos autos do processo n.º 0005847-79.2020.8.14.0013, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 333 do Código Penal Brasileiro, isto é, tráfico de drogas e corrupção ativa.

A ré foi presa em flagrante delito, junto com o nacional FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, no dia 08/09/2020, tendo a prisão sido comunicada ao juízo no dia seguinte. A autoridade policial representou pela prisão preventiva da acusada.

Informou o Auto de Prisão em Flagrante que a ré já era conhecida pela prática de tráfico de droga na época do crime na comarca de Capanema. No dia 08/09/2020, investigadores de polícia civil encaminharam-se até uma residência na qual estaria residindo a acusada, a qual vinham investigando há algum tempo. Chegando ao local, solicitaram autorização de ingresso ao proprietário, sr. FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, o qual informou que a ré ali estava e que havia 1Kg (um quilograma) de oxi no interior do imóvel. Após adentar o recinto, os policiais encontraram a denunciada e um ‘cooler’ preto, dentro do qual havia uma sacola de cor preta contendo diversos pedaços de cocaína. Foram localizados no imóvel, ainda, 2 (duas) balanças digitais, 3 (três) aparelhos celulares e a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). Na oportunidade, a ré ofereceu a quantia de R$ 1000,00 (mil reais) a título de suborno, para que os agentes da lei não a detivessem.

Consta dos autos termo de depoimento do condutor do flagrante, das testemunhas, termo de qualificação e interrogatório, nota de culpa, termo de comunicação à família e de ciência dos direitos e garantias constitucionais. Há, ainda, laudo pericial que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína.

A ré teve sua custódia flagrancial convertida em prisão preventiva pelo juízo de plantão judiciário, em 10/09/2020.

Realizada audiência de custódia em 14/09/2020, foi consignado em ata que a flagranteada já havia sido beneficiada com prisão em regime domiciliar anteriormente, não obstando que fosse presa em flagrante pouco depois. Ademais, a acusada já havia sido condenada por tráfico de entorpecentes pela Vara de Combate ao Crime Organizado, tendo voltado a praticar infração penal durante o cumprimento da pena, após ter sido posta em liberdade por alvará de soltura expedido em 07/07/2020. Por essas razões, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e diante das condições pessoais desfavoráveis, foi mantida a prisão da ré.

Em 30/09/2020, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO e FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, dando-os como incursos nas reprimendas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como imputando à ré a prática do crime previsto no art. 333, do Código Penal.

(...)

Realizada audiência de instrução e julgamento nos dias 17/03/2021, 24/03/2021 e 07/04/2021, sendo indeferido, na última assentada, o pedido de revogação da prisão preventiva da denunciada.

Em 09/07/2021, foi proferida sentença penal condenatória, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar LALESKA PEREIRA O NASCIMENTO pelos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal Brasileiro, absolvendo-a pela imputação referente ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, cuja pena definitiva foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Outrossim, conspirando a periculosidade concreta que ostenta a sentenciada, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído os autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, bem como o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, existindo forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura da ora sentenciada, haja vista que utiliza do tráfico ilícito de entorpecentes como ocupação principal e meio de vida, foi negado à acusada o direito de recorrer em liberdade.

(...)

A paciente informou, em seu interrogatório em juízo, que os seus filhos se encontravam sob a guarda de sua prima, pois o genitor dos infantes teria sido assassinado.”

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão defensiva
não

merece prosperar
.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Na hipótese retratada, observa-se que a ré foi condenada, após o cumula material dos crimes, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática dos ilícitos penais descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 333,
caput
, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe negado, pelo Juízo inquinado coator, o direito de recorrer em liberdade, com supedâneo nos seguintes termos:

“Acerca da sentenciada LALESKA PEREIRA NASCIMENTO, considerando a periculosidade concreta que ostenta a sentenciada, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura da ora sentenciada nesse momento, haja vista que esta se utiliza do tráfico ilícito de entorpecentes como ocupação principal e meio de vida, pelo que nego o direito de apelar em liberdade.”

Destarte, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus

comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, proferida sentença condenatória, não há que falar em
fumus commissi delicti
, pois o Magistrado processante reconheceu a presença de provas da materialidade e de

autoria delitiva, o que deu ensejo à condenação do paciente. De modo que, eventuais

questionamentos acerca da higidez do conjunto fático-comprobatório dos autos deverão ser

objeto de análise no bojo da apelação já interposta pela defesa.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar da paciente foi mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública,
levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca do risco de reiteração delitiva, considerando a contumácia criminosa da ré na prática de crimes, especificamente relacionados à narcotraficância,
suficiente a denotar que faz do tráfico o meio de sua subsistência.

Consoante salienta o Juízo em suas informações, a ré, anteriormente, já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes. Além disso ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir, o que denota sua evidente propensão à prática de ilícitos.

Há de se mencionar, inclusive, que, à ré não foi concedido o benefício do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006), posto que, conforme a sentença
“os autos dão conta do envolvimento contumaz da sentenciada na prática delitiva ora em julgamento, demonstrando a vultosa quantia em dinheiro ofertadas pela ré aos agentes policiais que esta faz do tráfico ilícito de entorpecentes sua principal ocupação e meio de vida.”

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade da paciente acarreta
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o nítido risco de reiteração delitiva, evidenciada nos autos diante da propensão da acusada ao cometimento de crimes.

Insta consignar que
, in casu,
a paciente
permaneceu cautelarmente custodiada durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que a ora acusada, antes de ser condenada em primeira instância, deveria permanecer presa e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP, pelo que, incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática da paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE INVESTIGADOR DE POLICIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DE PROVAS QUE LEVARAM A SUA CONDENAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL E DILAÇÃO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – AMEAÇA A VÍTIMA E FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. (...)

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

5. Segundo consta da sentença condenatória, o paciente estaria ameaçando a vítima e seus familiares.

6. Ordem em parte conhecida e denegada. (TJE/PA, 4944184, 4944184, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
à ré, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao argumento de que a paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusada.

De fato, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que, a decisão acima mencionada
não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.
Embora não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça a pessoa,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que evidenciada a
periculosidade concreta da paciente
, cuja
atuação revelou ser ativa nos delitos de tráfico de drogas.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré, com seu comportamento, demonstra evidente risco ao cuidado de seus filhos menores.

Inexiste, outrossim, comprovação de que os infantes estejam em condição de abandono ou de vulnerabilidade, revelando o juízo que, conforme relato da paciente, os filhos estariam residindo com sua prima, já que o pai teria sido assassinado.

Assim,
havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ORDEM PÚBLICA, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar,
inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a

ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/05/2022